Tribunal: TJDFT
Processo: 0707186-88.2024.8.07.0012
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA CONTRA MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO. DISCRICIONARIEDADE DO ÓRGÃO JULGADOR. DANO MORAL. MANUTENÇÃO. DETRAÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. ADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I – CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o acusado pela prática da infração penal prevista no artigo 21, da Lei das Contravenções Penais, em razão da agressão praticada contra a ex-namorada.
2 - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A Defesa alega não haver provas de que a vítima sofreu agressões do acusado, bem como deduz pedido de revisão da dosimetria, de redução da indenização por dano moral, de detração da pena e de revogação do monitoramento eletrônico.
3 – RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria da contravenção penal de vias de fato estão comprovadas, considerando o relato firme e seguro da vítima, confirmado pelos depoimentos prestados pelas testemunhas policiais que atuaram no caso.
4. Em que pese o legislador ordinário não ter estipulado, objetivamente, critério matemático ou lógico para o incremento da pena-base, restou pacificado, na jurisprudência e na doutrina, o entendimento de que o órgão julgador, sob a perspectiva da discricionariedade fundamentada, pode utilizar diferentes critérios, tais como: a) o objetivo-subjetivo, pelo qual aplicada a fração de 1/8 ou 1/7 sobre o intervalo entre a pena máxima e a pena mínima em abstrato; b) a aplicação da fração de 1/6 da pena mínima por cada circunstância judicial desfavorável; c) ou a adoção de critério diverso, desde que haja fundamentação idônea para a exasperação aplicada.
5. Diante da culpabilidade do réu e dos danos causados à vítima, físicos e emocionais, a indenização por danos morais pleiteada na denúncia é cabível, sendo que o valor arbitrado pelo Juízo singular observa a razoabilidade e a proporcionalidade.
6. A detração é matéria reservada ao Juízo da execução, cabendo-lhe considerar o tempo de prisão preventiva na determinação do cumprimento da pena.
7. Deve ser mantido o monitoramento eletrônico do acusado, pelo período estipulado na sentença, com a finalidade de preservar a segurança e a integridade física da vítima.
IV – DISPOSITIVO
8. Apelação criminal conhecida e não provida.
Dispositivos relevantes citados: Lei das Contravenções Penais, artigo 21; Código Penal, artigo 42; e Lei de Execução Penal, artigo 66, inciso III, alínea "c".